Tribunal: TJSP
Processo: 1008380-41.2019.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos vícios mencionados pelo embargante na v. decisão embargada –– Prequestionamento - Acórdão devidamente fundamentado, não havendo óbices a eventual acesso às instâncias superiores - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1008380-41.2019.8.26.0127/50000, da Comarca de
Carapicuíba, em que é embargante SERGIO MEROFA JÚNIOR, é
embargado
ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES
E
PROPRIETÁRIOS
DA
FAZENDINHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1008380-41.2019.8.26.0117/50000
Embargante: Sergio Merofa Junior
Embargada:
Associação
dos
Moradores
e
Proprietários
da
Fazendinha.
Comarca: Carapicuíba
VOTO no 38974
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência dos vícios
mencionados pelo embargante na v. decisão embargada

Prequestionamento
-
Acórdão
devidamente
fundamentado, não havendo óbices a eventual acesso às
instâncias superiores - Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
São embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 197 e seguintes. O acórdão foi assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica
Coisa julgada

Associação prestadora de serviços Rateio de despesas
Comprovação da disponibilidade dos serviços Não
acolhimento da pretensão recursal que é de rigor -
Recurso não provido.
2.
Às fls. 1/4 o requerido embargante alega em apertado resumo
que há vícios, pois não ocorreu coisa julgada, tratando-se de relação
de trato continuado com modificação de estado de fato e de direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eis que nos termos de tese firmada no Tema 882 do E. STJ, ilícita a
cobrança de taxa para proprietários não associados. Houve
manifestação da embargada (fls. 8/10).
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os rejeito, pois
apenas demonstram o inconformismo da parte com o resultado do
julgamento de seu recurso, não havendo na decisão vícios sanáveis
por embargos.
4.
Como cediço, os embargos de declaração não são o meio
adequado para perseguir a reforma de decisões judiciais (AgReg no
Ag 640.819/PR Rel. Min. Sidnei Beneti Dje 8.10.2008), anotada a
lição de Pontes de Miranda, de que nos embargos declaratórios nos
quais não se respondem questionários ou indagações da parte
recorrente, “o que se pede é que se declare o que foi decidido,
porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio.
Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense,
Tomo VII, pág. 400).
5.
Ainda que não tenha feito referência expressa a todos os
artigos que envolvem a controvérsia, o acórdão foi devidamente
fundamentado ao entender pela ocorrência de coisa julgada, sendo
que comprovado que o autor é beneficiário dos serviços prestados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo arcar com o rateio, para evitar o enriquecimento sem
causa, tal qual restou decidido.
6.
Ademais, como bem observado pela embargada, houve o
advento da Lei 13.465/2017, que incluiu a obrigação legal de
cotização dos valores em favor das associações de moradores sem
fins lucrativos, de modo que não há alteração no entendimento
esposado no r. Acórdão (fls. 9).
7.
Nesse contexto, ainda, confira-se:
[...] O proprietário ou morador de imóvel que se situa em
área administrada por associação não pode ficar isento
do pagamento de rateio das despesas incidentes sobre a
área onde seu imóvel está situado, ou de cota parte
incidente sobre o bem. Despesas e serviços que
repercutiram a seu favor.
Inadmissível, assim, a ausência de contraprestação.
Não se trata apenas de vedação ao enriquecimento
sem causa, mas de questão ética, na medida em que
não se pode conceber que os demais proprietários
arquem com todas as despesas e a apelante usufrua dos
benefícios sem contribuir para tanto.
Noto que esta compreensão não confronta o entendimento do STJ, que assim se consolidou
recentemente, sob o rito dos recursos repetitivos:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: 'As taxas de manutenção criadas por associações
de moradores não obrigam os não associados ou que a
elas não anuíram'” (Resp. 1.280.871/SP, Rel. para acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Min. Marco Buzzi, j. em 11.03.2015 pela 2a Seção).
Isso porque, no voto vista proferido pela Ministra Maria
Isabel
Gallotti,
foram
distinguidas
duas
situações.
Vejamos:
“Penso que o fundamento de enriquecimento ilícito,
constante no art. 884 do Código civil, não está abrangido
na tese proposta. O que não podem as associações é
cobrar uma taxa que foi fixada unilateralmente pelos
participantes e exigir que não associados a paguem.
Diversamente, a taxa de condomínio propriamente dito,
legalmente instituído, obriga a todos os condôminos e
deve ser fixada de acordo com as regras regulamentares
e legais pertinentes, especialmente o quorum de
deliberação. A associação não pode impor taxas, sob
qualquer nome ou título, para pagamento pelos não
associados.
Mas nada obsta, mesmo que aprovada essa tese
repetitiva, que uma determinada associação ajuíze ação
contra
um
determinado morador de condomínio,
loteamento, bairro, e alegue: faço serviço de limpeza,
tenho
uma
guarita
para
segurança,
entrego
a
correspondência na casa de todos. Nesta ação, ele seria
cobrado não do valor de taxa estipulada pela
associação, mas apenas daquilo que o beneficia e na
medida do benefício. A causa de pedir não seria a mera
inadimplência de uma taxa imposta unilateralmente pela
associação, não se sabendo se na medida do benefício
proporcionado ao morador réu”.
Como visto, a tese definida pelo STJ diz respeito tão
somente à mera cobrança de “taxa” de administração e
não abrange a pretensão fundada na proibição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento sem causa, que poderá ser provida se
comprovado o benefício ao suposto devedor.
Assim, não há que se falar em violação ao direito de
liberdade à associação previsto no artigo 5o, XX, da
Constituição Federal (Acórdão registrado sob o no
20190000598162, Apelação no 1011054-82.2017.8.26.0152,
Rel. Miguel Brandi, 7a Câmara de Direito Privado, j. aos
31.7.20)9).
8.
De
toda
forma,
tendo
sido devidamente motivado o
entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de Direito Privado,
eventual acesso às vias extraordinárias não restará prejudicado.
9.
Deixa-se de aplicar multa por litigância de má-fé, conforme
requerido pela embargada, pois não evidenciada, tratando-se de
exercício legítimo do direito de recorrer no caso concreto. Registro,
contudo, que oposição de novos embargos declaratórios veiculando
as mesmas razões poderá ser apenada com multa por recurso
protelatório, consignando que embargos declaratórios não são o
meio adequado para sanar eventual error in judicando nem mesmo
eventual incoerência da conclusão do julgado com as provas dos
autos.
10.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR